Tribunal: STF
Processo: RE 1284884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    PRECATÓRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS DUAS PRIMEIRAS PARCELAS DA MORATÓRIA CONSTITUCIONAL BEM AFASTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09, JÁ DETERMINADA, ASSIM COMO A EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO ART. 100, §1º, DA C.F. - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTONÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que:



    Ao afastar o pedido de repetição de indébito da recorrente (precatório excessivamente pago pelo TJ/SP, conforme EC nº 62/09), com base na aplicação da correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios, nos termos do artigo 1º. F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.960/2009, disposição, inclusive, elevada à categoria constitucional pela EC 62/2009 na redação por ela dada ao artigo 100, §12, da CF/88 e artigo 97, § 16, do ADCT - o v. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização. 



    O mesmo ocorrendo em relação ao artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF; bem como ao que DECIDIDO NO RE 590.751/SP EXCLUSÃO DE JUROS DURANTE O PRAZO DAMORATÓRIA DO ART. 78 ADCT.



    [...]



    A conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios/compensatórios em todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC62/09 agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF.



    [...]



    Nos cálculos efetuados pelo E. TJSP, houve inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontaram o entendimento consubstanciado no RE n.º 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros.



    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso assentando a seguinte conclusão:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 590.751, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (Grifei)



    Registro, ainda, que restou decidido pelo Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, a seguinte conclusão:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar a matéria nos embargos de declaração, assentou o seguinte:



    Os juros somente podem ser contabilizados para o período anterior a 1988 e de inadimplemento, como consta desde a informação da contadoria a fls. 892, item “c”. 



    Ocorre que esses juros, devidos quando verificado inadimplemento, somente podem ser os moratórios, não os compensatórios. 



    Como decidido no Agravo de Instrumento nº 2055758-71.2016.8.26.0000, da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19 de junho de 2016, com relatoria da E. Des. Maria Laura Tavares, “após a expedição do precatório inicial não incidem juros compensatórios e moratórios em continuação, passando a incidir somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento, durante o período de mora (entre a data do vencimento de cada parcela e o seu integral pagamento), de modo que incabível a incidência de juros compensatórios após o montante apurado na execução, posto que ele só integra o cálculo inicial.”



    Especificamente sobre o inadimplemento, vide a tabela de fls. 892, item “d”, que aponta o pagamento de várias parcelas depois do vencimento, de maneira que são cabíveis juros moratórios, mas não os compensatórios, recalculando-se.”



    De outra parte, a Turma Julgadora não examinou a pertinência da expedição de precatório complementar, por entender tratar-se de questão acobertada pela preclusão, objeto do v. acórdão copiado a fls. 689/693, fundamento sequer atacado pelo embargante. 



    Em tais condições, acolhem-se os embargos declaratórios, para suprimento das omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 1.028/1.031.



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    Cito, por relevante, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. 



    (ARE 1.098.732 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de maio de 2018 - com meus grifos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 



    3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 871.962 AgR, Redator p/ o acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2017 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (RE 1.177.054 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de abril de 2022 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO. SÚMULA VINCULANTE 17. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    II - Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório, conforme ocorreu no caso dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.332.505 ED AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7 de dezembro de 2021 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente